Tribunal: TJBA
Processo: 8049965-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049965-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. A. R. S. e outros

Advogado(s)
:
ISABELLA VIEIRA DE LIMA PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APARENTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. URGÊNCIA E GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DO MENOR, BENEFICIÁRIO DA MEDIDA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a revalidação de procedimento cirúrgico urgente, com obrigação de pagamento dos honorários médicos, sob pena de multa cominatória diária de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), limitada a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). A Agravante sustenta excesso no valor fixado, requerendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa diária fixada na decisão que concedeu tutela de urgência é excessivo, autorizando sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza jurídica coercitiva e instrumental, voltada a compelir o cumprimento da ordem judicial, e deve ser fixada em valor suficiente para influenciar o devedor a adotar o comportamento imposto, sem se tornar irrisória ou excessiva.

4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 139, IV, e 537, autoriza expressamente a fixação de multa diária como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao magistrado ajustar seu valor conforme a resistência do devedor e a eficácia da medida.

5. No caso em apreço, constata-se que, não obstante o expressivo valor fixado a título de
astreintes
, a medida, aparentemente, não logrou produzir o efeito coercitivo esperado, uma vez que a parte recorrida relatou que a Agravante não cumpriu integralmente a ordem judicial, mantendo autorização incompleta e alterando itens prescritos pela médica assistente, o que justifica a manutenção da multa nos moldes fixados.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, sob pena de esvaziamento do instituto e violação ao direito fundamental à efetividade da tutela judicial (REsp 1819069/SC).

7. A gravidade do quadro clínico do menor beneficiário reforça a necessidade de medida coercitiva efetiva e proporcional à urgência e relevância do direito tutelado.

8. A decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme a evolução dos fatos e o comportamento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:

1. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo alcançar montante elevado quando houver resistência injustificada do devedor e risco à efetividade da tutela.

2. A proporcionalidade da multa deve ser analisada em concreto, considerando a conduta da parte obrigada, a urgência do provimento e o bem jurídico tutelado.

3. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, sem configurar coisa julgada material.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8049965-19.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como agravado
J. A. R. S., representado por sua genitora EDILUZIA COSTA DE SANTANA NASCIMENTO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.